Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706156-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARIOSVALDO FERREIRA VALDIVINO DECISÃO No ID no 18929516, o recorrente interpõe novo recurso extraordinário contra decisão desta Presidência que não conheceu de embargos de declaração (ID 18576653) opostos em face de decisão (ID 17141969) por meio da qual o Recurso Extraordinário anteriormente interposto (ID 16542748) restou inadmitido. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário, uma vez que, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o único recurso cabível contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso extraordinário. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 18929516. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029